Tribunal: TJDFT
Processo: 0747448-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747448-53.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL ARCANJO BUENO PORTELA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Providencie o Agravante, no prazo de cinco dias, a juntada aos autos dos contratos de nos 0114277524, 0115965092, 0134093550, 0134102401, 0153551739, 20211139070, 20220032151, 20220423983, 20220752790, 20220920880, 20221041260, 20221091127 e cartão BRB, peças essenciais para a compreensão da controvérsia. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator